Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DEMONSTRAÇÃO CABAL E INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. QUALIFICADORAS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. Na fase de pronúncia, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, com o propósito de afastar o animus necandi, demanda a presença de prova indene de dúvidas. Ainda, havendo incerteza quanto à tese de desistência voluntária, não se podem subtrair a análise e o julgamento do fato do juízo natural.
4. Para o reconhecimento da desistência voluntária, prevista no art. 15 do Código Penal, deve ficar comprovado que o agente, por vontade própria, interrompeu o processo executório. Assim, havendo indícios de que somente não foram empreendidos novos golpes de faca pelo réu por razões alheias à vontade do agente, já que as vítimas teriam se escondido, a tese de desistência voluntária deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.
5.O decote das qualificadoras descritas na pronúncia somente é possível quando elas se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, caso contrário, devem ser submetidas aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias.
6. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.